Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto na ação de obrigação de fazer, em que fora deferida tutela de urgência para suspender descontos relativos a empréstimos em conta corrente. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de revogação unilateral da cláusula de débito automático e à inexistência de quitação da dívida em razão da suspensão dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A doutrina e a jurisprudência consolidam que os embargos declaratórios não constituem meio hábil para modificar o conteúdo do julgado ou provocar novo julgamento da causa, salvo hipóteses excepcionais em que, sanado o vício, decorra alteração do resultado.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à revogação da autorização de débito automático, destacando a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que assegura ao consumidor o direito de revogação, bem como reconheceu que a tutela de urgência deferindo a suspensão dos descontos não implica perdão da dívida.
6. Constatou-se que o embargante busca apenas a reapreciação dos fundamentos do acórdão, o que caracteriza mero inconformismo, incompatível com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo fundamentado as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine todas as teses invocadas.
3. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos para viabilizar o conhecimento dos recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência e doutrina relevante citada: ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, RT, 2021; STJ, Tema 1.085.